Tribunal: TJMT
Processo: 1001371-50.2021.8.11.0038
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001371-50.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GERVAN BRASILEIRO RIOS - CPF: 274.387.321-34 (RECORRENTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), S P R COMERICO DE CAMINHOES LTDA - CNPJ: 15.077.111/0001-73 (RECORRIDO), BRUNNA FERNANDA P DA SILVA GOMES DE LIMA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 018.720.331-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1001371-50.2021.8.11.0038 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ARAPUTANGA - MT

RECORRENTE:

GERVAN BRASILEIRO RIOS

RECORRIDO:

S P R COMERICO DE CAMINHOES LTDA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONSUMIDOR – VÍCIO DO PRODUTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – VEÍCULO COM VÁRIOS ANOS DE USO - NECESSÁRIO OPORTUNIZAR AO FORNECEDOR O CONSERTO DO AUTOMÓVEL – FALTA DE PROVAS – DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA PELO CONSUMIDOR –
PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, se o consumidor não envia o produto defeituoso para assistência técnica, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da recorrida, na qual visava à condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em decorrência do vício apresentado após a compra de carro usado (“SCANIA /R124GA4X2NZ 400, Placa no JZR 4I06, Ano 2004/2004, Cor Branca), adquirido pela parte recorrente junto à empresa recorrida.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da

responsabilidade das empresas recorridas

e

existência de prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório.

3. Dos danos materiais suportados.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito,
a Norma de Proteção ao Consumidor estabelece no § 1o do art. 18, que o fornecedor possui o prazo de até 30 (trinta) dias para sanar o vício apresentado no produto. Logo, não há provas nos autos que o recorrente tenha realizado o envio produto defeituoso para assistência técnica e/ou revendedor do veículo, a fim de oportunizar eventual conserto, desincumbindo, inclusive, de seu ônus probatório quanto aos fatos alegados, notadamente, em relação ao vício existente no produto (art. 373, inc. I, do CPC), merece ser rechaçado o pedido indenizatório a título de danos morais e materiais.

Ademais verifica-se nos autos, que a parte recorrente realizou orçamento unilateral, sem especificação após o alegado conhecimento do vício no automóvel adquirido pela parte, não havendo laudo que corrobore com a tese arguida pela parte recorrente, motivo pelo qual, penso que deve ser mantida a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023